Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-75.2023.8.11.0029
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000513-75.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES DAMASCENO - CPF: 039.076.241-57 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BRUNO ROMBALDI DE ROSE - CPF: 871.505.900-63 (ADVOGADO), JULIANA PIAMOLINI - CPF: 027.968.200-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000513-75.2023.8.11.0029

APELANTE:
LÉDIO ROQUE PASOLINI.

APELADOS:
ANDRÉ LUIS EIFERT GARCIA.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INCLUSÃO NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO STF. PROCEDIMENTO COOPERATIVO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. NECESSIDADE DE REABERTURA DA MARCHA PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, ao fundamento de que os contratos de empréstimo consignado não poderiam integrar a aferição do comprometimento do mínimo existencial para configuração do superendividamento.

A parte apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil, bem como defende a inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de repactuação previsto no CDC, impugnando a aplicação restritiva do Decreto nº 11.150/2022.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os empréstimos consignados podem ser considerados para aferição da situação de superendividamento e preservação do mínimo existencial; e (ii) saber se a alteração superveniente da orientação constitucional acerca da matéria impõe a desconstituição da sentença para regular prosseguimento do procedimento cooperativo previsto na Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

O princípio da dialeticidade recursal restou observado, uma vez que a parte apelante impugnou suficientemente os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à exclusão dos empréstimos consignados da aferição do superendividamento, à aplicação do Decreto nº 11.150/2022 e ao alegado cerceamento de defesa.

A Lei nº 14.181/2021 não excluiu expressamente os empréstimos consignados do procedimento especial de repactuação de dívidas, limitando as hipóteses de exclusão aos contratos garantidos por alienação fiduciária, financiamento imobiliário e crédito rural, nos termos do art. 104-A, §1º, do CDC.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADPFs nº 1005, 1006 e 1097, afastou interpretação que promovia exclusão automática dos empréstimos consignados da análise do superendividamento, adotando compreensão compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da preservação do mínimo existencial.

A premissa jurídica utilizada na sentença comprometeu toda a dinâmica procedimental da ação, especialmente quanto à aferição global do passivo financeiro, à utilidade da prova técnica requerida, à análise da viabilidade do plano de pagamento e ao desenvolvimento do procedimento cooperativo previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A inclusão das dívidas consignadas na composição do passivo financeiro impõe reavaliação integral da situação econômica da parte consumidora, facultando-se ao magistrado singular eventual complementação instrutória e adequação do plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao procedimento especial de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

Tese de julgamento: “1. Os empréstimos consignados podem ser considerados na aferição da situação de superendividamento e da preservação do mínimo existencial, ausente exclusão expressa na Lei nº 14.181/2021. 2. A superveniência de orientação constitucional afastando a exclusão automática das dívidas consignadas impõe a reabertura do procedimento cooperativo de repactuação previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, arts. 370, 1.010, III, e 487, I; Decreto nº 11.150/2022.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000513-75.2023.8.11.0029

APELANTE:
LÉDIO ROQUE PASOLINI.

APELADOS:

ANDRÉ LUIS EIFERT GARCIA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIEGO RODRIGUES DAMASCENO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas fundada na Lei do Superendividamento n

1000513-75.2023.8.11.0029, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida nos autos, a qual reputa indispensável para comprovação da alegada situação de superendividamento.

No mérito, aduz que demonstrou documentalmente comprometimento excessivo de sua renda mensal, afirmando que seus rendimentos líquidos seriam insuficientes para suportar os descontos decorrentes dos contratos bancários celebrados junto às instituições financeiras apeladas.

Assevera que a sentença incorreu em equívoco ao excluir os empréstimos consignados da aferição do superendividamento e da repactuação prevista na Lei n. 14.181/2021, sustentando que o art. 104-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor não exclui expressamente essa modalidade contratual do procedimento de repactuação das dívidas.

Argumenta que o Decreto n. 11.150/2022 extrapolou os limites do poder regulamentar ao estabelecer critério restritivo não previsto na legislação federal, especialmente ao fixar o valor de R$ 600,00 como parâmetro absoluto do mínimo existencial.

Defende que a análise do superendividamento deve observar concretamente a dignidade da pessoa humana e as condições reais de subsistência do consumidor, não podendo se limitar a critério matemático abstrato.

Sustenta, ainda, que o plano de pagamento apresentado não precisava possuir caráter definitivo, uma vez que o procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC possui natureza cooperativa e conciliatória, admitindo complementação e adequação no curso do procedimento judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença, determinando-se o regular prosseguimento da ação de repactuação de dívidas, subsidiariamente postulando a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Em contrarrazões, o BANCO BMG S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que a apelante teria apenas reiterado alegações anteriormente deduzidas nos autos, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a ausência de comprovação do superendividamento e a correta aplicação do Decreto n. 11.150/2022.

As demais instituições financeiras apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A instituição financeira apelada sustenta o não conhecimento do recurso por suposta afronta ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a parte apelante teria apenas reproduzido alegações anteriormente deduzidas na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença recorrida.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente demonstre, ainda que minimamente, seu inconformismo em relação aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo ao órgão ad quem compreender os motivos pelos quais pretende a reforma do decisum.

No caso concreto, embora as razões recursais apresentem algumas impropriedades técnicas, especialmente ao fazer referência à extinção do feito sem resolução do mérito e ao indeferimento da petição inicial, quando a sentença recorrida efetivamente julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, verifica-se que a parte apelante impugnou suficientemente os fundamentos centrais da sentença.

Com efeito, o recurso enfrenta expressamente a conclusão do magistrado singular quanto à ausência de comprometimento do mínimo existencial, à exclusão dos empréstimos consignados da aferição do superendividamento, à aplicação do Decreto n. 11.150/2022 e ao alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Além disso, a parte recorrente sustenta a possibilidade de inclusão dos contratos consignados no procedimento de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021, bem como questiona a suficiência do critério objetivo adotado pela sentença para definição do mínimo existencial.

Portanto, ainda que se trate de recurso com deficiências argumentativas e repetições de teses anteriormente deduzidas, não se constata ausência absoluta de impugnação aos fundamentos da sentença apta a impedir o conhecimento da insurgência.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida nos autos.

Sustenta que a perícia seria imprescindível para comprovação da alegada situação de superendividamento e para apuração do comprometimento de sua renda mensal.

A preliminar, contudo, confunde-se parcialmente com o mérito recursal e será analisada conjuntamente com a controvérsia principal devolvida ao Tribunal.

Isso porque a utilidade da prova pericial requerida está diretamente vinculada ao critério jurídico utilizado na sentença para afastar a configuração do superendividamento, especialmente no tocante à exclusão dos empréstimos consignados da aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Assim, reservo a análise da questão para o exame do mérito recursal.

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei n. 14.181/2021, por meio da qual a parte autora pretende o reconhecimento de situação de superendividamento, com consequente reorganização de suas obrigações financeiras perante as instituições credoras demandadas.

A controvérsia devolvida ao Tribunal concentra-se, essencialmente, na possibilidade de inclusão dos empréstimos consignados na aferição do superendividamento e nas consequências processuais decorrentes da superveniência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial sob fundamento principal de que as dívidas oriundas de empréstimos consignados não deveriam integrar a aferição do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022.

A sentença consignou expressamente que “também estão excluídas da aferição da repactuação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas provenientes/decorrentes das operações de crédito consignado, regido por lei específica”, concluindo, a partir dessa premissa, pela inexistência de configuração da situação jurídica de superendividamento.

Todavia, após a prolação da sentença recorrida, sobreveio relevante alteração do panorama jurídico da controvérsia.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADPFs 1005, 1006 e 1097, afastou a interpretação de exclusão automática dos empréstimos consignados da análise do superendividamento e da preservação do mínimo existencial, passando a prestigiar interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção do consumidor e da preservação do mínimo existencial.

Com efeito, dispõe o art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor:

“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

Por sua vez, o art. 104-A, §1º, do mesmo diploma legal estabelece:

“Excluem-se do processo de repactuação as dívidas (...) provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.”

Observa-se, portanto, que a legislação federal não excluiu expressamente os empréstimos consignados do procedimento especial de repactuação de dívidas.

Nesse contexto, a premissa jurídica adotada na sentença recorrida restou substancialmente enfraquecida.

Importa destacar, contudo, que a questão central do presente recurso não reside apenas na superação parcial da fundamentação jurídica utilizada pelo magistrado singular.

O ponto determinante é que toda a dinâmica procedimental da ação foi conduzida sob compreensão jurídica posteriormente afastada pelo Supremo Tribunal Federal.

A exclusão automática dos empréstimos consignados impactou diretamente a análise do comprometimento global da renda da parte autora, a utilidade da prova técnica requerida, a reorganização do passivo financeiro, a adequação do plano de pagamento apresentado e o próprio desenvolvimento do procedimento cooperativo previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o procedimento instituído pela Lei do Superendividamento possui natureza estrutural e cooperativa, envolvendo audiência global conciliatória, construção progressiva do plano de pagamento, reorganização coletiva do passivo, participação simultânea dos credores e eventual complementação técnica da análise financeira do consumidor.

No caso concreto, o regular desenvolvimento desse procedimento foi interrompido prematuramente em razão da compreensão jurídica adotada na sentença acerca dos contratos consignados.

A partir da exclusão das principais dívidas da parte autora da aferição do superendividamento, concluiu o magistrado singular pela desnecessidade da prova pericial e pela inviabilidade da pretensão autoral.

Todavia, a inclusão dos empréstimos consignados na análise do comprometimento financeiro modifica substancialmente a composição global do passivo, a aferição do mínimo existencial, a utilidade da prova técnica, a viabilidade da reorganização financeira e a própria adequação do plano de pagamento.

Nesse cenário, mostra-se necessária a retomada do regular desenvolvimento do procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021, a fim de que seja reavaliada a situação financeira global da parte autora, sejam novamente apreciadas as dívidas consignadas, seja examinada a adequação do plano de pagamento e seja reavaliada, se necessário, a utilidade da complementação instrutória requerida.

Importa ressaltar que não se está reconhecendo, neste momento processual, a efetiva configuração da situação jurídica de superendividamento.

O que se verifica é que a premissa jurídica utilizada para julgamento antecipado da lide e encerramento prematuro do procedimento especial não subsiste diante da atual orientação constitucional da matéria.

Por tais razões, a desconstituição da sentença revela-se medida necessária para assegurar o regular prosseguimento do procedimento cooperativo previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao procedimento especial de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021, com reavaliação da situação financeira da parte autora mediante inclusão das dívidas consignadas na aferição do comprometimento do mínimo existencial, facultando-se ao magistrado singular eventual complementação instrutória e readequação do plano de pagamento.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026